Tribunal: TJMT
Processo: 1020968-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020968-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), LUANNA DE QUEIROZ - CPF: 715.557.571-20 (AGRAVANTE), ROSINEIA MIRANDA DE FREITAS - CPF: 009.298.631-51 (ADVOGADO), JURAMY CORREIA DA CHAGA - CPF: 174.860.171-72 (AGRAVADO), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RITA GONCALVES DE QUEIROZ NETA registrado(a) civilmente como RITA GONCALVES DE QUEIROZ NETA - CPF: 207.792.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE
–
ESCRITURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL
– DEPÓSITO DOS VALORES DE ALUGUEL
–
NECESSIDADE DE RESGUARDAR OS INTERESSES DAS PARTES –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A determinação de depositar dos valores de aluguel em juízo, visa resguardar os interesses das partes, não gerando qualquer prejuízo irreparável, pois preserva o direito do real possuidor ao final do processo, permitindo que os valores sejam devidamente direcionados àquele que de fato tiver seu direito reconhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luanna de Queiroz, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Imissão de Posse, determinou que a inquilina depositasse os valores do aluguel em juízo.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que desconsiderou as provas trazidas aos autos, as quais demonstram que sempre teve a posse do imóvel.

Afirma que a locação de imóvel pelo possuidor, ainda que faça transmitir a posse direta ao locatário, permite-lhe resguardar, na condição de locador, a posse indireta, não anulada por aquela.

Assevera que é justa a posse quando não for violenta, clandestina ou precária. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Salienta que é injusto, como detentora da posse, ser privada dos valores percebidos a título de aluguel, uma vez que que esses valores compõem sua renda.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, para desobrigar a inquilina de depositar os valores do aluguel em juízo.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
231062668.

A Agravada
apresentou a sua contraminuta no Id. 236574679, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Luanna de Queiroz, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Imissão de Posse, determinou que a inquilina depositasse os valores do aluguel em juízo.

Denota-se dos autos que Juramy Correia da Chaga
ajuizou a
Ação de Imissão na Posse
em desfavor de
Luanna de Queiroz, relatando, em sua inicial, que

é a legitima proprietária do imóvel registrado sob a matrícula no 70.283, livro 2 HE

– 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição imobiliária de Cuiabá-MT, e endereço na Rua A quadra 11, bloco 01, Apartamento 302, residencial Paiaguás, Cuiabá MT, que foi fruto de herança de sua companheira Rita Goncalves de Queiroz Neta, na qual, através de inventário, transmitiu-se a propriedade para ela.

Relatou que apesar de realizar todo o procedimento, de forma transparente, de boa-fé e dentro das regras impostas, se deparou com a parte ré, que é sobrinha da falecida, resistindo a entrega do imóvel.

Pleiteou, assim,
a concessão da tutela de urgência a fim de compelir a réu a entregar o imóvel em prazo razoável a ser fixado por V. Exa., e, em caso de descumprimento da ordem de desocupação voluntária, por quem quer que esteja morando no imóvel, seja expedido o competente mandado de imissão na posse,

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o.

Ato continuo, o Juiz de piso, a fim de assegurar o regular prosseguimento do feito, determinou a intimação da inquilina para que esta deposite os valores do aluguel no presente processo de Imissão de Posse até o quadro mais acertado, e análise meritória (id. 230143179 - pág. 2).

Contra essa decisão,
Luanna de Queiroz
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que a decisão agravada que determinou o depósito dos valores de aluguel no presente processo de imissão de posse visa resguardar os interesses das partes, não gerando qualquer prejuízo irreparável à agravante, já que preserva o direito do real possuidor ao final do processo, permitindo que, após o julgamento do mérito, os valores sejam devidamente direcionados àquele que de fato tiver seu direito reconhecido.

Logo, como bem observado pelo Magistrado singular, a fim de assegurar o perecimento de um direito, até porque o imóvel se encontra alugado, é prudente que a inquilina deposite os valores do aluguel no presente processo de Imissão de Posse até a regular instrução processual, e análise meritória.

Desse modo a posse do imóvel tem sido exercida de forma direta pela Agravante, porém, a posse indireta, aparentemente, pertence a Agravado, conforme escritura pública de inventário e adjudicação do espolio de Rita Goncalves de Queiroz neta.

Sendo assim, diante das incertezas existentes nesse momento processual, tem-se que é necessário garantir que, ao final do processo, o possuidor que tiver seu direito reconhecido possa dispor dos valores recebidos a título de aluguel.

Nessa quadra, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por
Luanna de Queiroz
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024